Tribunal: CARF
Processo: 11610.020592/2002-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.020592/2002-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.228 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
ERICSSON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as
informações e os elementos dos autos demonstrarem claramente a posição da
Autoridade Tributária, dando-lhe suporte material suficiente para que o sujeito
passivo possa conhecê-los e apresentar sua manifestação sem empecilho de
qualquer espécie.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS
ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA CONTRA O FISCO. INOCORRÊNCIA.
O §5o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, confere o prazo de cinco anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação para a Receita Federal
verificar a certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo contribuinte
para quitar débitos próprios, mediante compensação, carecendo de fundamento
a tentativa de aplicar os prazos previstos no art. 150, § 4o, ou no art. 173, I,
ambos do CTN, para fins de reconhecer direito creditório e homologar
compensação tributária. Dentro do referido interregno temporal de cinco anos é
plenamente possível a verificação, pelo Fisco, da certeza e liquidez do direito
creditório reivindicado pela contribuinte, não havendo que se falar em
decadência.
DIREITO CREDITÓRIO. EXIGÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
Confirmadas, ainda que parcialmente, inclusive por procedimento de
diligência, as alegações da recorrente, cabível o provimento parcial do pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.020592/2002-94
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$
2.697.432,16, relativo ao SN IRPJ do ano-calendário de 2001 – Ex/2002, homologando as
compensações até o limite ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão proferida pela 4a Turma da DRJ/SPO1, sessão de 30 de agosto de 2012 (fls.
776/834 – numeração digital) que negou provimento à manifestação de inconformidade acostada
pela interessada (fls. 193/205) em face do DD exarado pela DIORT/DERAT/SPO (fls. 163/165)
que indeferiu o pleito de repetição de indébito formulado pela recorrente, conforme razões de
decidir a seguir reproduzidas:

Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

Irresignada, a contribuinte acostou a MI citada (fls. 193/205) assentando,
resumidamente:
1. Ter apurado na DIPJ do AC/2001 – Ex/2002, Imposto sobre o Lucro Real em valor
inferior ao do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) decorrente de Aplicações
Financeiras e Prestações de Serviços, e do Imposto de Renda pago mensalmente por
estimativa durante o ano;
2. Parte do crédito decorrente dessa diferença foi objeto de compensações, devidamente
formalizadas perante as autoridades fiscais por meio de DCOMPs, que deram origem aos
Processos
Administrativos
n°s
11610.020592/200294,
11610.000509/200341
e
11610.022023/200283;
3. As autoridades fiscais indeferiram as compensações apresentadas, ao fundamento de
existirem alguns fatos impeditivos para tanto, que acarretariam uma suposta iliquidez e
incerteza do crédito que se pretendia ver reconhecido;
4. Todavia, o r. despacho decisório, nos moldes em que proferido, não pode prosperar;
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

5. Preliminarmente porque embasado em meras presunções de irregularidade, não tendo
sido em nenhum momento conclusivo sobre o tema;
6. Em nenhum momento restou comprovada a existência de omissão de receitas financeiras
que pudesse justificar o indeferimento de parte do crédito. Pelo contrário, os próprios
agentes fiscais cogitaram a possibilidade de ter havido erro, ou seja, inclusão de
rendimentos provenientes de swap na linha correspondente às variações monetárias
ativas, o que justificaria as discrepâncias observadas entre a DIRF e a DIPJ/2002 e
afastaria a possibilidade de omissão de receitas;
7. Não houve investigação detalhada dos fatos e constatação da ocorrência de omissão de
receitas, tendo as autoridades fiscais, incertas do ocorrido, inclusive, levantado a hipótese
de “possível” erro no preenchimento das declarações (o que afastaria a possibilidade de
omissão de receitas), sendo descabida, nesse contexto, a não homologação das
compensações, com base na mera presunção de omissão de receitas financeiras, posta em
dúvida pelos próprios agentes fiscais, impondo-se o reconhecimento da nulidade do
despacho decisório;
8. Igualmente frágil outro argumento utilizado pelas autoridades fiscais para justificar o
indeferimento creditório foi o de que o contribuinte teria apurado variações cambiais
passivas no valor de R$ 141.541.900,99, sem adicionar, entretanto, qualquer valor na
Linha 08 da Ficha 09A, “o que estaria obrigado a fazê-lo caso tenha optado pelo
reconhecimento de tais variações nas liquidações das operações correspondentes”
(destaques da Requerente);
9. Terem as autoridades fiscais trabalhado no campo das incertezas e presunções, vale dizer,
indeferiram o direito creditório por força do descumprimento de uma obrigação, exigível
apenas de empresas optantes pela tributação dos resultados de variação cambial pelo
regime de caixa, sem saber, ao certo, se esta havia sido a opção adotada pela Requerente,
o que fica patente com a ressalva de que o obrigação só subsistiria caso tenha optado por
aquele regime;
10. Também nesse ponto impõe-se a declaração de nulidade do r. despacho decisório, pois
indeferiu o direito creditório da Requerente com base na mera presunção desta sujeitar-se
ao regime de caixa no ano de 2001, no tocante às variações cambiais;
11. Não bastassem essas causas de nulidade, os agentes fiscais, ao sustentarem a existência
de reversão indevida dos saldos das provisões operacionais em 2001, em razão da suposta
não adição desses valores em 2000, levaram em consideração apenas as provisões
adicionadas na ficha de despesas da DIPJ/2001 AC 2000 (Ficha 05A), desconsiderando
por completo as provisões adicionadas da ficha de custos (Ficha 04A), fato relevante cuja
não apreciação também acarreta a nulidade do r. despacho decisório;
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

12. Que todas as suposições para fins de indeferimento do pleito compensatório poderiam ser
facilmente afastadas com uma singela intimação da Requerente para prestar
esclarecimentos, exatamente com a finalidade de se alcançar a verdade dos fatos, em
consonância com o princípio da verdade material que deve pautar os julgamentos na
esfera administrativa, bem como de se evitar a prática de atos processuais desnecessários;
13. Não bastasse a ausência de elementos tangíveis que efetivamente suportem o
indeferimento do pleito creditório, por si só hábil a caracterizar a nulidade do despacho
decisório, este também equivocou-se ao considerar ilíquida e incerta a integralidade do
crédito da Requerente, indeferindo todas as compensações, quando, segundo análise do
próprio fisco, alguns fatos específicos impediam o reconhecimento apenas de parte do
crédito;
14. Caso, de fato, existissem as irregularidades apontadas pela fiscalização, seria
indispensável a realização de cálculos para fins de se apurar o impacto destas no valor do
crédito, com o indeferimento, se fosse o caso, apenas parcial do direito creditório. No
caso concreto, contudo, a suposta existência de três equívocos na apuração do crédito,
que o atingiria apenas parcialmente, levou as autoridades fiscais à descabida conclusão de
que a totalidade do crédito seria indevida, imprecisão esta também hábil a acarretar a
nulidade do despacho decisório;
15. Por outro lado, ainda que afastadas as alegações de nulidade, o que se admite para
argumentar, o despacho decisório não merece prosperar, em razão da inexistência dos
fatos que supostamente desqualificariam o crédito;
16. Ao analisar as compensações declaradas pela Requerente, referentes ao AC 2001, as
autoridades fiscais, como já demonstrado, presumiram a existência de fatos impeditivos
ao reconhecimento do crédito;
17. Ora, tivessem as autoridades fiscais intimado a Requerente a prestar esclarecimentos
sobre o IRRF, teriam a oportunidade de constatar que, de fato, houve mero erro nas
informações prestadas na DIPJ/2002, e não omissão de receitas. Isto porque, os
rendimentos de SWAP foram informados na Linha 20 da Ficha 6A, destinada à variações
cambiais ativas, quando deveriam ter sido informados na linha destinada às demais
receitas financeiras;
18. Ademais, parte do valor dos rendimentos recebidos em decorrência de operações de
SWAP, no total de R$ 7.190.419,26 (exatamente o montante declarado nas DIRFs pelas
fontes pagadoras) foi informado na Ficha 43 da DIPJ/2002 como se fosse rendimento de
aplicação financeira de renda fixa (código 3426), quando deveria ter sido informado
como rendimento de SWAP (código 5273);
19. O fato, contudo, de existirem erros de código e linha da DIPJ/2002 envolvendo os
rendimentos de SWAP não permite concluir, em hipótese alguma, que tenha havido
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

omissão de receitas, até porque os valores informados pela Requerente estão de acordo
com as informações prestadas pelas fontes pagadoras em suas DIRFs, mencionadas pelas
autoridades fiscais no despacho decisório;
20. Não há que se cogitar, portanto, de omissão de receitas, pois os valores referentes a
rendimentos de SWAP, declarados em DIRFs pelas fontes pagadoras e mencionados no
despacho decisório pelas autoridades fiscais, são exatamente os mesmos valores
informados pela Requerente na DIPJ/2002, tendo havido apenas erro quanto ao código da
receita na Ficha 43, bem como erro quanto à linha na Ficha 6A;
21. Por fim, o resultado contábil informado na DIPJ/2002 está em consonância com as
informações constantes das “Transcrições das Demonstrações Contábeis” da Requerente,
especificamente na página 65 do Livro n° 001 (resultado do ano de 2001), registrado na
JUCESP (doc. 03), o que só vem a corroborar a tese de inexistência de omissão de
receitas, impondo-se a reforma do r. despacho decisório nesse ponto;
22. Dando sequência à sucessão de equívocos, alegam as autoridades fiscais que na Linha
06A/29 não foi informado nenhum valor a título de reversão dos saldos das provisões
operacionais, enquanto na Linha 09A/25 foi excluído o valor de R$ 6.689.884,74 como
reversão dos saldos das provisões não dedutíveis, observando-se, inclusive, que no AC
anterior o valor das provisões não dedutíveis era R$ 533.210,56;
23. Com o devido respeito, ao afirmarem que as provisões dedutivos no ano anterior
totalizavam apenas R$ 533.210,56, o que impediria a reversão, em 2001, do montante de
RS 6.689.884,74, os agentes fiscais levaram em consideração apenas as adições que estão
na Ficha 05A (Despesas Operacionais) da DIPJ/2001, desconsiderando por completo as
adições que estão na Ficha 04A (Custo dos Bens e Serviços Vendidos) e na Ficha 09A;
24. Conforme se infere da planilha anexa (doc. 04), elaborada com base nas informações da
DIPJ/2001, a reversão realizada em 2001, no valor total de R$ 6.689.884,74, corresponde
à soma de três contas de provisão, a saber: a) provisão custos com consultores e provisão
perdas contas a receber, adicionadas na Linha 4A/34, da DIPJ/2001, nos valores,
respectivamente, de R$ 2.098.141,89 e R$ 4.149.544,33, totalizando R$ 6.247.686,22, e
b) provisão custo de software, adicionada na Ficha 09A da DIPJ/2001, no valor de R$
442.198,52;
25. Note-se que o valor total dessas provisões, que não poderiam ter sido desconsideradas
pelos agentes fiscais, é RS 6.689.884,74, correspondendo, exatamente, ao valor excluído
na Linha 09A/25 da DIPJ/2002, como reversão dos saldos das provisões não dedutíveis;
26. Já no tocante à alegação de que não teria sido informado nenhum valor a título de
reversão dos saldos das provisões operacionais na Linha 06A/29 da DIPJ/2002, cumpre
salientar que a Requerente houve por bem deixar a reversão dentro da ficha de custos,
exatamente com a finalidade de não distorcer o saldo do custo em relação ao balanço;
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

27. Ressalte-se que esses saldos de provisão, apesar de não informados na Linha 6A/29, estão
registrados na contabilidade e afetaram o resultado contábil da Requerente em 2001,
podendo, portanto, ser excluídos, em função da reversão, conforme se infere das
planilhas anexas (doc. 04). Em outras palavras, a Requerente registrou a provisão em
2000, gerou despesas e adicionou tais valores. Em 2001, ao reverter tais saldos,
conseqüentemente gerou um crédito, passível de ser excluído, fato esse que não pode ser
desconsiderado, em razão do não preenchimento da Linha 06A/29 da DIPJ/2002;
28. Não param por aí os equívocos. Valendo-se mais uma vez de argumentos frágeis, as
autoridades fiscais sustentaram que “na Linha 32 da Ficha 06A, a Requerente apurou
variações cambiais no valor de R$141.541.900,99, sem haver entretanto, adicionado
nenhum valor na Linha 08 da Ficha 09A, o que estaria obrigada a fazê-lo caso tenha
optado pelo reconhecimento de tais variações nas liquidações das operações
correspondentes”;
29. Ora, como bem ressaltado no próprio despacho decisório, estavam sujeitos ao
cumprimento daquela obrigação apenas contribuintes optantes pela tributação dos
resultados de variação cambial pelo regime de caixa, o que não era o caso da Requerente,
optante pelo regime de competência, conforme Medida Provisória n° 2.158-35/01;
30. Em conformidade com esse dispositivo legal, a Requerente optou pela tributação dos
resultados de variação cambial pelo regime de competência. Nesse contexto, conforme
instruções previstas no próprio Manual de Instruções de Preenchimento da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, estava dispensada de preencher a
Linha 08 da Ficha 09A;
31. Por fim, também não procede o indeferimento das compensações com base na alegação
de que haveria divergência entre o valor da estimativa de IRPJ do mês de janeiro/2001,
informado na DIPJ, e aquele informado na DCTF, bem como sob a alegação de que a
estimativa apurada no mês de dezembro/2001, constante da DIPJ/2002, não foi informada
na DCTF do 4o trimestre de 2001;
32. No que se refere às discrepâncias referentes ao mês de janeiro/2001, cumpre ressaltar que
o valor informado na DCTF desse período foi apurado com base num primeiro cálculo de
IRPJ, que descontado do valor do imposto, totalizava o valor declarado de RS
5.323.561,84;
33. Ocorre, porém, que por ocasião do fechamento da DIPJ/2002 constatou-se que o valor de
IRRF naquele período, passível de ser compensado com o IRPJ, era superior ao montante
inicialmente considerado (que serviu de base à informação da DCTF), daí originando a
incompatibilidade entre os valores informados na DCTF e os valores declarados da DIPJ,
estes sim correspondentes à realidade e passíveis de verificação, a qualquer momento,
nos registros contábeis da empresa;
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

34. Já no tocante à alegação de que a estimativa apurada no mês 12/2001 não foi informada
na DCTF do 4o trimestre de 2001, esta divergência decorre do fato de que 100% do
débito foi deduzido com o IRRF, não subsistindo valores declaráveis na DCTF, na qual
deve constar o valor do imposto devido depois de descontado o imposto de fonte,
alegações essas cuja veracidade também pode ser comprovada com base nos registros
contábeis disponíveis na empresa;
35. Nesse contexto, considerando a nulidade do r. despacho decisório, que indeferiu o direito
creditório da Requerente com base em meras presunções, e com desconsideração de
informações relevantes, às quais tinha pleno acesso, bem como considerando, uma vez
afastada a alegação de nulidade, o descabimento da linha de argumentação utilizada pelas
autoridades fiscais, impõe-se o acolhimento da presente manifestação de inconformidade.
Submetida a MI à apreciação da 4a Turma da DRJ/SPO1, os autos foram
inicialmente baixados em diligência (fls. 231/235), tendo a Autoridade condutora do
procedimento, após sua finalização, elaborado o correspondente Relatório (fls. 389/397), do qual
foi dado ciência à interessada, que sobre seu teor se manifestou (fls. 402/422).
Devidamente instruído, o processo voltou para julgamento pela 4a Turma da
DRJ/SPO1 que, depois de afastar as preliminares suscitadas, prolatou decisão unânime para
improver o pleito da manifestante (fls. 776/834).
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2001
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo
pago indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e
certo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário:2001
DIREITO CREDITÓRIO. IRPJ.
Não tendo sido apurado crédito líquido e certo em favor do contribuinte,
referente ao IRPJ apurado no AC 2001, mantém-se a decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
839/906) rebatendo incisivamente a posição assumida pela Turma Julgadora, reafirmou suas
alegações, concluiu e finalizou:
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
17/05/2013 – fls. 838 – protocolização do RV em 17/06/2013 – fls. 839), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 907/930) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
A defesa da recorrente principia suscitando nulidade por preterição do direito
de defesa, depois circula pela decadência, com impossibilidade de alteração do resultado
relativamente ao ano-calendário de 2001 e preclusão para qualquer ação sancionatória.
Rejeito todas as aduções.
No primeiro caso as argumentações vão desde a afirmação de que o Despacho
Decisório seria precário, até ausência de intimações específicas e de análise conclusiva das
provas, culminando com suposto vício de procedimento, que exigiria lavratura de auto de
infração.
Peleja em claríssimo equívoco a recorrente.
No caso de possível precariedade do DD, ela teve toda a possibilidade de a ele
se contrapor, e o fez exaustivamente, inclusive após diligência saneadora, de modo que nenhum
prejuízo sofreu em seu trabalho.
Sobre ausência de intimações, igualmente elas foram as necessárias para que a
interessada viesse aos autos e fizesse sua contraparte e acostasse documentos, o que foi feito,
aliás, em grande e farta quantidade (fls. 426/772 e 931/1075).
Finalmente acerca da necessidade de lavratura de auto de infração, lembre-se
que se está diante de pedido de compensação, via SN IRPJ, oportunidade em que a Autoridade
Fiscal pode e deve aferir a regularidade de tal apuração, sem necessidade de procedimento fiscal
para tal mister.
Em outras palavras e ao revés do entendimento da contribuinte, o que se cuida
nestes autos é de pedido de restituição/compensação, implicando em que a Fazenda Pública tem
o poder/dever de verificar a existência de crédito líquido e certo do contribuinte e se manifestar
antes do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, posto que não se está falando em
constituição de crédito tributário, via lançamento, mas apuração do valor do saldo negativo
de IRPJ que a recorrente intenta aproveitar, pelo ressarcimento, ou compensar com outros
débitos que possua junto ao Poder Público Federal.
Por fim, sobre a decadência e preclusão aventadas, sem maiores digressões,
carece de razão a recorrente. Não se está diante de lançamento de ofício, norma tratada no artigo
142, do CTN e que tem sujeição aos ditames dos artigos 150, § 4o ou 173, I, do mesmo diploma
legal, para fins de contagem do prazo decadencial
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

Com efeito, uma coisa é dizer que o Fisco não poderia, depois de ultrapassado
o prazo decadencial, constituir crédito tributário, lançando diferença de tributo recolhido a
menor em consequência de compensação ilegal de prejuízos fiscais.
Outra coisa completamente diferente é dizer que, na aferição do montante do
indébito, o Fisco, no prazo que tem para homologar o pedido de compensação, não pode apurar a
liquidez e certeza do crédito apontado pelo contribuinte.
Observe-se que a tese defendida pela Recorrente, consistente na aplicação do
prazo decadencial para a revisão de saldo negativo em sede de compensação, enseja a conclusão
de que os contribuintes podem alegar o que quiserem em pedidos de compensação quanto a
períodos pretéritos, desde que antes de 5 (cinco) anos, e as alegações serão impossíveis de
análise de veracidade, submetendo o Fisco a possíveis impropriedades e até irregularidades.
Isso porque, como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus
da prova, cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar em
decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o cumprimento dos
requisitos de liquidez e certeza do crédito informado, não sendo lógico ou lícito concluir que a
autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ/CSLL demonstrado na DIPJ
correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem a verificação prévia da
liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte.
A norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à
limitação da homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si. Assim, é
dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito
passivo.
Diga-se, nada impede que o Fisco perscrute, a qualquer tempo, os
elementos formadores de um crédito reclamado por um contribuinte. O limite temporal está
fixado no prazo para o contribuinte pleitear seu direito de repetição e, exercendo-o por meio da
compensação, no prazo para o Fisco homologar a correspondente declaração. Desde que dentro
deste último prazo, o Fisco pode exigir a comprovação dos elementos formadores do crédito
indicado.
Em suma, os prazos a que aludem os artigos 150, § 4o e 173, I, do CTN e o
artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430, são prazos independentes que não se comunicam mesmo nas
situações em que o Fisco realiza a correta apuração do lucro real ou da base de cálculo da CSLL
para fins de verificação do direito creditório consubstanciado por um saldo negativo de IRPJ ou
CSLL.
Doutrinariamente, oportuno transcrever excerto de artigo científico, retirado de
da lição de Leandro Paulsen (in Direito Tributário, CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO
TRIBUTÁRIO à luz da doutrina e da jurisprudência. 12. ed., Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2010. pg. 1161): “... a homologação da compensação regulada pelo artigo 74 da
Lei no 9.430/96 constitui procedimento análogo ao da homologação do lançamento, prevista no artigo
150 do Código Tributário Nacional, com a única diferença de que, enquanto na homologação do
lançamento a autoridade administrativa deve apenas verificar se é exato o débito calculado pelo
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

contribuinte, na homologação da compensação a autoridade deve também verificar se é exato o crédito
apurado pelo sujeito passivo”. (TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Compensação tributária:
homologação do procedimento e o dever de investigar. RDDT 165/26, jun/09).
Na jurisprudência do CARF, o minucioso e sólido voto do Conselheiro João
Otávio Oppermann Thomé, tratando do tema:
“Quando se trata de compensação, não se está a tratar de lançamento, e
tampouco é o crédito tributário o foco. Ao contrário, o foco é o crédito que
venha a ser alegado pelo sujeito passivo, sendo certo, portanto, que é a este
que cabe fazer a prova do seu direito, consoante a regra basilar extraída do
Código de Processo Civil, artigo 333, inciso I. Assim, o prazo decadencial
apropriado à espécie a ser considerado é, antes de mais nada, o do artigo 168
do CTN, que versa sobre o direito do sujeito passivo de pleitear a restituição
do tributo pago a maior ou indevidamente.
Uma vez formalizada em tempo hábil a compensação, deve o sujeito passivo ter
instrumentos hábeis a comprovar a regularidade do direito invocado, cabendo
ao Fisco verificar a consistência das informações necessárias ao procedimento
de homologação da compensação. Aliás, o artigo 170 do CTN é expresso ao
atribuir à lei o poder de autorizar a compensação tão somente com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda pública, e sob as
condições e garantias que a própria lei vier a estipular.
Assim, é somente a partir da formalização da compensação que há sentido em
se falar em prazo para que a autoridade administrativa se pronuncie acerca do
direito alegado. Neste sentido, cumpre observar que o art. 74 da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, veio a suprir lacuna antes
existente na legislação, no sentido de que não havia um prazo estabelecido em
lei para a análise do pleito. E o prazo que foi estabelecido pela lei para a
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação (art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430/96)” (Acórdão no 1102-00.432, Sessão de 25/05/11).
E consolidadamente na Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS
ENVOLVIDOS.
DECADÊNCIA
CONTRA
O
FISCO.
INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação"
para a Receita Federal verificar a certeza e a liquidez do direito
creditório utilizado pelo contribuinte para quitar débitos próprios,
mediante compensação. O entendimento que pretende aplicar os
prazos previstos no art. 150, §4o, ou no art. 173, ambos do CTN, para
fins de reconhecer direito creditório e homologar compensação
tributária, torna absolutamente inútil a regra estabelecida no §5o do
art. 74 da Lei no 9.430/1996, fazendo letra morta do referido prazo
legal. A verificação da certeza e liquidez do direito creditório
reivindicado pela contribuinte, e a negativa da compensação em
razão do não reconhecimento desse direito são plenamente possíveis
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

dentro do referido prazo legal. (Ac. 9101-003.708 – Sessão de
09/08/2018 - Relator Rafael Vidal de Araújo).
Passo agora ao mérito na parte em que a recorrente argumenta e acosta
documentos para comprovar a materialidade e correção de seu procedimento (RV fls. 884/903) e
documentos juntados (fls. 426/772 e 931/1075).
BREVES PONDERAÇÕES
Prefacialmente à análise do quanto aduzido pela recorrente, documentos
juntados e o que mais consta dos autos, entendo pertinente e relevante algumas considerações.
Desde o início de suas manifestações no processo e de forma constante, a
defesa da recorrente reclama dos procedimentos e decisões adotados pela Autoridade Tributária
da Derat/SP na edição do Despacho Decisório, posteriormente no Relatório de Diligência e,
finalmente, da decisão da DRJ/SPO1.
Nesse ponto, nenhum reparo; afinal, a irresignação faz parte do litígio e se
manifesta entre os litigantes de forma natural.
Porém, contrariamente aos dizeres dos artigos 5o e 6o, do CPC (“Art.5o Aquele
que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos
os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva”) a recorrente voltou-se de forma veemente contra diversas manifestações da
parte adversa, no caso as Autoridades Fiscais e Julgadoras de 1o Piso, atingindo suas expressões,
em determinados momentos, eloquência desnecessária e abaixo do nível mínimo de elegância
que se exige em um processo, posto que o que realmente importa são os argumentos aduzidos e
não palavras mais ásperas.
Por exemplo (RV – fls. 849, 853, 863):

Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

Ora, data vênia, não vejo que a Autoridade Fiscal da Receita Federal tenha
optado pelo “caminho mais fácil e, também, o mais curto”, nem que o Relatório de Diligência seja
“simplório” ou que demonstre a “ânsia da autoridade administrativa de, literalmente, se livrar do
caso” (sic).
Mesmas palavras carregadas em relação ao Acórdão de 1o Grau no sentido de
que os julgadores “a todo tempo e a todo custo, se limitaram, de forma absolutamente genérica e
descompromissada com o caso concreto (sic), a presumir que seriam insuficientes para a comprovação
do direito creditório pleiteado”.
Francamente, conhecendo o alto grau de profissionalismo, de seriedade e
comprometimento dos servidores da Receita Federal, especialmente seu corpo de Auditores-
Fiscais, não posso concordar em momento algum com tais colocações que, repito, passaram do
limite do razoável e poderiam ter sido feitas com maior urbanidade.
Aliás, embora não vejo seja o caso, não se pode olvidar a regra do § 2o, do
artigo 16, do PAF1, que deve (ou deveria) servir sempre como balizamento nas elaborações das
peças de defesa.

1 PAF – Decreto 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16
(...)
§ 2.o. É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos
escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido,
mandar riscá-las. (Incluído pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

De qualquer modo, este Relator debruçou-se longamente sobre todo o
processo, sobre as peças que o compõe e sobre os documentos acostados, analisando-os um a
um, o que, em última análise, vai ao encontro de todo o reclamo veemente da defesa e fulmina
suas alocuções mais agressivas.
De outro giro e como consequência direta deste trabalho minucioso de análise
das provas, não posso deixar de consignar a confusa forma de apresentação de tais
documentos probatórios, sem nenhum planilhamento, detalhamento ou índice mesmo sumário
em relação às centenas ou milhares de lançamentos nos livros Diário e Razão, aleatoriamente
juntados, obrigando a extração manual de dados que deveriam, por força do artigo 373, I, do
CPC, ser feitas pela interessada, autora no caso, QUE NÃO O FEZ!!, transferindo tal ônus ao
Relator.
Exemplo desse procedimento pode ser visto na sequência, quando, na tentativa
de comprovação de valores relativos a um dos itens glosados pela Autoridade Fiscal (“Reversão
de Provisões”), assentou a recorrente (RV – fls. 889/890):

E juntou como prova o Livro Razão (fls. 1052/1056), sem ter se preocupado
sequer em somar os valores e mostrar sua consistência com aquilo que alegou no RV e
sumariou no que nominou de documento 7

Agora, confira-se o rol de valores presentes no Livro Razão:

Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

Pois bem, a somatória dos valores acima reproduzidos atinge o montante de R$
4.149.544,33, ratificando o alegado pela recorrente.
Porém, este procedimento elementar de SOMAR e planilhar tais valores era
da recorrente e não deste relator (a quem caberia tão somente aferir sua regularidade material e
documental), posto que, afinal e em última análise, nunca é demais lembrar à defesa de que há
necessidade de se dar coerência e formatação lógica às centenas de documentos que
compõem o rol probatório de INTERESSE DA CONTRIBUINTE.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

Mais a mais, como dito alhures, no caso de pedido de
restituição/ressarcimento/compensação, o autor nos autos é o sujeito passivo e a ele, na forma do
artigo 373, I, do atual CPC (artigo 333, I, do CPC de 1973), é que cabe o ônus de apresentar as
provas que entende pertinentes e que, por isso mesmo, deveria ter sido por ele providenciado.
Falando mais claramente, à recorrente cabe o ônus de demonstrar a veracidade
de seus argumentos, mediante a apresentação de documentos idôneos e devidamente
ordenados:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito modificativo ou extintivo do crédito
constituído pelo lançamento. Não basta ao impugnante juntar documentos aos autos, sendo
indispensável que ele demonstre o efeito probatório por eles produzido. (Acórdão no 107-07882)
Em outro dizer, importante que haja concatenação lógica entre a prova e as
informações a ela relativas.
Todavia, em que pese a verdadeira confusão com os documentos juntados,
este Relator conseguiu analisá-los, ainda que parcialmente, chegando à conclusão que abaixo se
declina.
MÉRITO. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Relembrando, está em discussão o pleito da recorrente de repetir-se de indébito
que entende possuir relativo a SN IRPJ do ano-calendário 2001 no montante de R$
3.248.987,41, com o qual buscou compensar débitos informados neste e em outros processos.
Todavia, analisando o pedido, a Autoridade Tributária da Derat/SP realizou
procedimentos que concluíram pela inexistência do saldo negativo apurado, chegando a valor de
IRPJ a Pagar.
Com isso, não se reconheceu o direito creditório requerido e não se
homologaram as compensações alinhavadas com referido pedido.
Em 1a Instância, a DRJ/SPO1, pela sua 4a Turma, à unanimidade, manteve o
quanto decidido pela Autoridade Tributária.
Em suas MI, na manifestação em relação à diligência realizada em
atendimento ao determinado pela DRJ e no RV acostado, a recorrente bateu-se violentamente
contra a negativa e juntou centenas de documentos (ainda que, como dito acima, de forma
absolutamente desconexa e desordenada).
Dito isto, passo à análise dos fatos, argumentos e provas presentes nos autos,
iniciando pela Ficha 12A da DIPJ onde aparece o SN IRPJ apurado pela interessada,
relativamente ao AC/2001 – Ex/2002 (fls. 38):
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

Em contraparte, a Autoridade Tributária, mediante o DD da Derat/SP, apurou
saldo de imposto a pagar, conforme bem resumido pela decisão recorrida (fls. 832/833):

Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

Em suma, o SN IRPJ de R$ 3.248.987,41 pretendido pela recorrente
transmudou-se em R$ 4.918.782,55 a título de imposto a pagar.
Para rebater a conclusão fiscal, a recorrente pontuou e juntou documentos
sobre os quais passo a discorrer, na ordem em que presentes no recurso voluntário.
DA REVERSÃO DE PROVISÕES
Segundo o RV (fls. 888/889):

Valores resumidos na planilha abaixo (fls. 1049):

No detalhe:

Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

Para comprovação, apresentou documentos numerados de 06 a 08.
Passo a discorrer sobre eles.
No primeiro caso (R$ 442.198,52), Livro Diário (fls. 1045/1046):

Somando: R$ 375.868,92 (+) R$ 66.329,60 (=) R$ 442.198,52 comprovado
Terceiro item (R$ 4.149.544,33), Livro Razão (fls. 1052/1056).
Nesse caso, conforme já relatado antes neste voto, a comprovação foi feita
pelos lançamentos inseridos no Livro Razão aqui juntado, porém, a recorrente sequer se dignou
a somar tais montantes ou fazer um singelo índice ou planilhamento dos dados.
De qualquer modo, este Relator realizou o procedimento (que deveria ser da
interessada) e constatou que o valor de R$ 4.149.544,33 está comprovado.
Todavia, no segundo tópico (R$ 2.098.141,89), mesmo alegando que a
comprovação estaria sendo feita pelo Livro Razão acostado (fls. 1059/1075), entendo que, pela
desorganização e não alinhamento dos valores e inconsistência dos dados, tal fato não se
confirmou.
Valor não confirmado. R$ 2.098.141,89
Resumindo a rubrica “Reversão de Provisões”:
Rubricas
Não Aceito pelo Fisco
Comprovado
Não Comprovado
Custos Software
442.198,52
442.198,52
0,00
Desp. Com Consultores
2.098.141,89
0,00
2.098.141,89
Perdas Ctas. Rec. Nelson Quintas
4.149.544,33
4.149.544,33
0,00
TOTAIS
6.689.884,74
4.591.742,85
2.098.141,89
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

DAS RECEITAS DE SWAP
No RV discorre a recorrente (fls. 891/894 e 896):

Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

Está com a razão a recorrente.
De fato a contabilização de receitas obtidas nas operações de SWAP são feitas
com lançamentos a crédito e débito (sistema de conta corrente), apontando a diferença entre os
dois, ou seja, não fica registrado o total dos créditos, mas, somente a diferença, o que não
implica que o montante integral não tenha sido levado à tributação.
No caso concreto, conforme documentação encartada (fls. 931/978), bem como
as planilhas referentes às bases de cálculo para fins de recolhimento de PIS e COFINS (fls.
979/982), além do fato inconteste de que as instituições financeiras fazem as informações que
vão alimentar as DIRF obedecendo o regime de caixa e as empresa em geral seguem o regime de
competência, permitem inferir pela regularidade do procedimento e consistência nos números
apontados.
Valor confirmado: R$ 19.926.773,72
DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS E MÚTUO
Informa a recorrente no RV (fls. 897):

Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

Passo à verificação documental.
Item I, no montante de R$ 494.472,13, a interessada juntou Livro Razão (fls.
955/956), com a comprovação devida:

Somando: R$ 122.428,91 (+) R$ 372.043,22 (=) R$ 494.472,13 - Confirmado
Seguindo, montante de R$ 60.395,54.
Neste caso, só houve comprovação de oferecimento à tributação no ano-
calendário de 2001, do valor de R$ 48.316,43, conforme explicitamente reconhecido pela
própria contribuinte (RV – fls. 899):

Por fim, acerca do oferecimento à tributação dos rendimentos derivados de
mútuo – R$ 8.306.080,28 -, a posição estampada é a seguinte, conforme documentos encartados
(fls. 983/1042):
a) Informe de Rendimentos:
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

b) Quadro demonstrativo (sumário):

Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

c) Lançamentos contábeis Livro Razão da receita e do IRRF incidente
comprovados, conforme demonstrado abaixo por amostragem em quatro
meses do ano (constam lançamentos em todo o período):

Conclusão: Valor comprovado R$ 8.306.080,28
Resumindo a rubrica “Aplicações Financeiras e Mútuo”:
Rubricas
Não Aceito pelo Fisco
Comprovado
Não Comprovado
HSBC
494.472,13
494.472,13
0,00
Safra
60.395,54
48.316,43
12.079,11
Mútuo
8.306.080,28
8.306.080,28
0,00
TOTAIS
8.860.947,95
8.848.868,84
12.079,11

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DOCUMENTAL
Tendo em vista o que foi acima relatado, concluo minha análise documental no
sentido de entender comprovado o montante de R$ 33.367.385,41, conforme segue:
Rubricas
Não Aceito pelo Fisco
Comprovado
Não Comprovado
Reversão de Provisões
6.689.884,74
4.591.742,85
2.098.141,89
Receitas de SWAP
19.926.773,72
19.926.773,72
0,00
Aplicações Financeiras e Mútuo
8.860.947,95
8.848.868,84
12.079,11
TOTAIS
35.477.606,41
33.367.385,41
2.110.221,00
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020592/2002-94

RECOMPOSIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL E DO CÁLCULO DO IRPJ DO PERÍODO (FICHAS 06A, 09A e 12A da DIPJ)
A partir do que consta dos autos e tendo em conta o que está explicitado neste
voto, tem-se o seguinte quadro:
CÁLCULO DO IRPJ DEVIDO NO AC 2001

LINHA
CONTRIBUINTE
DERAT/DRJ
VOTO/CARF
46 DA FICHA 09A - LUCRO REAL
31.952.744,68
58.569.403,14
34.062.965,68

01 DA FICHA 12A - IR À ALÍQUOTA DE 15%

4.792.911,70

8.785.410,47

5.109.444,85

03 DA FICHA 12A - ADICIONAL

3.171.274,47

5.832.940,31

3.406.296,57

13 DA FICHA 12A - (-) IRRF

3.128.469,03

1.614.863,68

3.128.469,03

16 DA FICHA 12A - (-) ESTIMATIVA MENSAL

8.084.704,55

8.084.704,55

8.084.704,55

18 DA FICHA 12A - IRPJ A PAGAR
- 3.248.987,41

4.918.782,55
- 2.697.432,16

Ou seja, o SN de IRPJ é de R$ 2.697.432,16 e não R$ 3.248.987,41.
CONCLUSÃO
Desse modo, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório de R$ 2.697.432,16, relativo ao SN IRPJ do ano-calendário
de 2001 – Ex/2001, homologando as compensações até o limite ora reconhecido
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1143
DF CARF MF
Original